Tribunal: TJDFT
Processo: 0707177-83.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. 72 HORAS. RESOLUÇÃO No 400/2016-ANAC. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes, por força de contrato de prestação de serviço de transporte aéreo, caracteriza-se como de consumo, visto que as partes se subsumem, respectivamente, às figuras de consumidoras e fornecedora, segundo os arts. 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a ré fornece serviço de transporte aéreo no mercado de consumo, o que é adquirido pelos consumidores como destinatários finais mediante contraprestação.
2. A alteração de voos pela companhia aérea não tem o condão, de per si, de causar danos extrapatrimoniais ao consumidor, devendo ser demonstradas circunstâncias extraordinárias decorrentes da mudança.
3. É de se reconhecer que a ausência de comunicação prévia, dentro do prazo previsto no art. 12, da Resolução no 400/2016, acerca da alteração, produz no consumidor a quebra da legítima expectativa de se utilizar efetivamente do serviço contratado ou de buscar outras alternativas, o que configura o dano extrapatrimonial vindicado pelas autoras.
4. O quantum indenizatório deve ser fixado em patamar que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para as circunstâncias peculiares ao dano sofrido, sem, contudo, promover o enriquecimento indevido da vítima.
5. Recurso conhecido e provido.